Tribunal: TJES
Processo: 0014949-85.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014949-85.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILIO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
MAJORANTE ARMA DE FOGO.
DESNECESSIDADE APREENSÃO E PERÍCIA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

2. Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

3. O STJ orienta que “para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta (STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMÍLIO DA SILVA LIMA
em face da Sentença de fls. 52/55, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 62/66-verso, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, ante a ausência de perícia na arma, fixando o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões da promotora de justiça, às fls. 71/79, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6163688).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMÍLIO DA SILVA LIMA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a Defesa requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, ante a ausência de perícia na arma, fixando o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 06 de junho de 2013, por volta das 08h15min, na Rua Santa Rita, n° 43, bairro Jardim Tropical, município de Serra/ES, os ora denunciados EMÍLIO DA SILVA LIMA e LUCIO VIEIRA DAS NEVES, conscientes, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados entre si, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) chave do veículo marca/modelo Amaroc, 01 (um) relógio da marca da marca Citzen, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo 5830, cor preta, bem como a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie (vide BU a fl.10 e Termo de declaração, as fls. 03/04).

Consta nos autos que nas condições de data, horário e local mencionados, os denunciados EMILIO e LUCIO, avistaram a vítima, o Sr. Edmar Santos Neves, quando ela chegou no seu local de trabalho com o seu veículo Amaroc, placas OCV-5588, momento em que estacionou a referido automóvel dentro do galpão.

Ato contínuo, o Sr. Edmar foi abordado pelos denunciados, no exato instante em que sala do galpão, sendo que um deles que estava com uma arma de fogo em punho, rendeu a vítima anunciando o assalto, exigindo as chaves do veículo, o que foi de pronto entregue.

Em seguida, um dos denunciados entrou no galpão para retirar o veículo, momento em que a vítima continuou sob custódia do outro denunciado, sendo obrigado a entregar seus pertences pessoais, sendo 01 (um) relógio da marca Citzen, 01 (um) aparelho celular da mama Samsung, modelo 5830, cor preta, bem como a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie.

Ocorre que, o portão do galpão é automático e antes que o denunciado conseguisse retirar o veículo, o portão começou a se fechar, razão pela qual os denunciados não tiveram êxito na subtração do automóvel, razão pela qual empreenderam fuga em um veículo modelo Gol, de cor branca, que estava próximo ao local, levando com eles a chave do veículo Amaroc, bem como os pertences pessoais da vítima (vide Termo de declaração, as fls. 03/04).

Aflora nos autos que a vítima, após o assalto, entrou em contato com o CIODES, repassando todas as características dos responsáveis pelo roubo.

Registra-se que, em sede policial, a Sr. Edmar Santos Neves reconheceu através de álbum fotográfico, sem sombra de dúvidas, os denunciados como autores do crime em que fora vítima (vide Auto de Reconhecimento Fotográfico de pessoa, fl. 11).

Outrossim, verifica-se que os denunciados confessaram a prática do crime (vide fls. 48/49 e 53).

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de roubo majorado.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial, inclusive a confissão extrajudicial do réu, e corroborados em juízo pela prova oral coligida, bem como pelo Auto de Reconhecimento por Fotografia.

Na seara policial (fls. 48/49 dos autos em apenso), o acusado, ora recorrente, confessa os fatos narrados, consoante o excerto abaixo transcrito:

QUE perguntado ao interrogando sobre o seu envolvimento com o roubo ocorrido no dia 06/06/2013, por volta das 08 horas e 15 minutos no bairro Jardim Tropical, Serra/ES, ocasião em que levaram a chave de um veículo VW/Amarok e pertences da vítima, respondeu que realmente participou do referido roubo junto com LUCIO VIEIRA DAS NEVES; QUE não se recorda do motivo pelo qual não levaram o carro da vítima; QUE não ficou com nenhum dos pertences da vítima levados por ocasião do roubo; QUE não tem como negar os fatos, pois é de seu conhecimento que toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança; QUE a arma utilizada no roubo já foi apreendida pela polícia.

Tais fatos foram, igualmente, confirmados pelo corréu em seu interrogatório extrajudicial, ao relatar que “
confessa que no primeiro semestre deste ano saiu em companhia de seu colega Emilio da Silva Lima com intuito de roubar um veículo pois precisavam de dinheiro; (...) Que o depoente e Emilio renderam o motorista da Amaroc de assalto; Que quem portava a arma no momento da rendição era Emilio (...)
”.

Ressalto que os acusados não confirmaram os depoimentos em juízo, porquanto não compareceram, tendo sido decretada a revelia do ora recorrente e determinada a suspensão do feito quanto ao corréu.

No entanto, a vítima, sob o crivo do contraditório, ratificou os fatos narrados, relatando a dinâmica dos fatos, conforme o depoimento a seguir reproduzido (fls. 34):

Que se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE tem quase 10 anos o ocorrido; que tinha um veículo Amarok na época; que o local é onde trabalha até hoje, onde tem uma empresa; que no dia estava chegando pra trabalhar e deixou o carro na garagem e atravessou a rua e foi abordado por dois indivíduos e um pediu a chave do carro e o outro ficou escondido; que um foi buscar o carro e o portão fechava automático; que enquanto um rapaz pegava os pertences como celular, relógio do depoente, o portão começou a fechar e o rapaz que estava pegando o carro se assustou e saiu sem o carro; que os dois indivíduos perguntaram como fazia para entrar e explicou que as secretárias tinham que abrir por dentro; que um dos rapazes falou “deu erro” e saíram correndo levando a chave do carro levando os pertences; que um vizinho falou que tinha outra pessoa esperando em um carro e foram embora, mas o depoente não viu; que foi abordado a pé; que um deles estava armado, tipo revolver; que na época tinha a gravação, mas não lembra se levou ate a polícia; que confirma seu depoimento de fls. 03/04 do IP e confirma sua assinatura de fls. 04; que foi a delegacia, pois falaram que encontrado a pessoa que o assalto, mas foi ao local e no recuperou nada (...).

Ressalto que o depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau, para fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do delito, fundamentando da seguinte forma:

Analisando a culpabilidade do réu, entendo que esta é normal a espécie. No tocante aos antecedentes, constato que estes são maculados, visto que o réu possui condenação nos autos de n° 0016231-08.2013.8.08.0048, referente a crime de roubo praticado em 25/05/2013 e com trânsito em julgado desde 24/08/2017, quanto a conduta social e a personalidade do agente, não há elementos suficientes nos autos para um juízo de valoração preciso, seja positivamente ou não. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos. Os motivos são comuns ao tipo penal. Já as circunstâncias são negativas, uma vez que a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas. Vale ressaltar que, embora seja uma majorante, sua utilização é permitida como circunstância judicial desde que não utilizada na terceira fase da dosimetria, conforme autoriza o STJ (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 26/05/2015). As consequências são comuns ao tipo penal. As vítimas em nada contribuíram para o crime, razão pela qual, considerando as demais circunstâncias legais, aplico a pena-base EM 5 (cinco) ANOS DE RECLUSÃO e 13 (treze) dias-multa.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou as referidas circunstâncias judiciais de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Registro, outrossim, quanto à negativação das circunstâncias do crime, que o C. STJ oriente que “
havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
” (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Firmadas tais premissas, considerando a pena abstratamente cominada para o crime de roubo de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, reputo proporcional a exasperação em um ano, em razão de dois vetores negativos.

Aliás, tal patamar está inclusive aquém do devido, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial. No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, igualmente, sem razão o apelante.

Da leitura dos autos, restou demonstrado que o crime em voga foi praticado com a utilização de arma de fogo, conforme o depoimento da vítima em juízo e os interrogatórios extrajudiciais.

Assim, restou devidamente configurada a majorante, sendo necessário frisar que o STJ orienta que “
para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3. A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação. 2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Por fim, no que se refere ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de alteração da pena fixada na origem, não há que se falar no abrandamento pretendido, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.